Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO OU CONSTITUÍDO. NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução fiscal, diante da ausência de garantia do juízo. A sentença não fixou honorários advocatícios em favor do ente público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de garantia, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargado, mesmo sem atuação profissional efetiva no processo.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, §1o, do CPC prevê a condenação em honorários advocatícios nas ações de execução, resistidas ou não.
4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, os honorários têm por finalidade remunerar a atuação técnica do advogado, sendo indevidos quando não há manifestação profissional nos autos.
5. No caso, o embargado não foi citado e não houve atuação de advogado na instância de origem, sendo insuficiente a mera apresentação de contrarrazões em grau recursal.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que, na ausência de “triangularização” da relação processual e de atuação profissional, não há fundamento para arbitramento de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
1. Na extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de garantia do juízo, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando não há atuação profissional do advogado da parte vencedora.
2. A fixação de honorários está condicionada à efetiva atuação técnica do profissional no processo, nos termos dos critérios do art. 85, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024. TJDFT, Acórdão 1406568, 0716881-98.2021.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, j. 10.03.2022, DJe 21.03.2022.